Tribunal: TJSP
Processo: 2211586-45.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão de indeferimento da tutela de urgência requerida para reintegração de posse fundada no descumprimento do contrato de compra e venda do imóvel por parte do requerido, bem como na ocupação indevida por terceiros. Lapso temporal de mais de uma década de inadimplência, esvaziando o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão de indeferimento da tutela de urgência requerida para reintegração de posse fundada no descumprimento do contrato de compra e venda do imóvel por parte do requerido, bem como na ocupação indevida por terceiros. Lapso temporal de mais de uma década de inadimplência, esvaziando o requisito do perigo da demora, essencial às tutelas de urgência. Ausência de qualquer comprovação da alegada ocupação indevida do imóvel por terceiros. Não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC. Recurso desprovido.